Tribunal: TJBA
Processo: 8025317-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025317-06.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA AZEVEDO COUTINHO SILVA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO GRAMACHO BARCELOS, GUSTAVO CALDAS CARBALLIDO, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: GAMA SAUDE LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO, GUSTAVO CALDAS CARBALLIDO, GUSTAVO GRAMACHO BARCELOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO POR ALEGADA CARÊNCIA CONTRATUAL. URGÊNCIA MÉDICA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS MANTIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.Apelações simultâneas interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora em face de operadora de plano de saúde, determinando o custeio de internação hospitalar de urgência e condenação em R$5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de saúde, mesmo como gestora de rede credenciada, possui legitimidade passiva para responder pela negativa de cobertura; (ii) saber se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a legitimidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento para responder solidariamente por falha na prestação dos serviços de saúde.
4. Configurada situação de urgência médica (risco de AVC), torna-se ilegal a negativa de cobertura com fundamento em carência contratual, conforme os arts. 12, V, "c", e 35-C da Lei nº 9.656/98.
5. A recusa do internamento, diante da gravidade clínica, constitui falha grave na prestação do serviço e ofensa à boa-fé contratual e aos direitos fundamentais do consumidor.
6. O valor de R$5.000,00 a título de danos morais revela-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico da indenização sem gerar enriquecimento sem causa.
7. Honorários advocatícios majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a presença no polo passivo da ação da gestora de rede credenciada responsável pela prestação dos serviços de saúde.
2. A negativa de cobertura em caso de urgência, mesmo sob cláusula de carência, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
3. O valor de R$5.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14; CC, arts. 186, 927; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, “c”, e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 597; TJBA, Apelação Cível n. 8168142-12.2020.8.05.0001; TJBA, APL: 0558800-19.2018.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025317-06.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante/apelada MARIA RITA AZEVEDO COUTINHO SILVA e outros e como apelada/apelante GAMA SAUDE LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data certificada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR